Tribunal: TJMT
Processo: 1019582-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019582-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Penalidades]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANILO DI REZENDE BERNARDES - CPF: 841.096.961-00 (ADVOGADO), F-LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 29.613.043/0001-24 (AGRAVANTE), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – C
ONTRATO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE – IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA
–
MATÉRIA CONTROVERTIDA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – MEDIDA DE CARÁTER SATISFATIVO – VEDAÇÃO LEGAL – ARTIGO
1o
,
§ 3o
, DA LEI N.o
8.437
/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. Ausente a prova pré-constituída de violação do direito líquido e certo, bem como do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar postulado no
writ
.

2.
Ausentes os requisitos legais, incabível a concessão da liminar pretendida, mormente quando possui
nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, esbarrando na vedação do artigo 300, § 3o, do CPC e do artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92.

3.
Recurso não provido. Decisão mantida.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”
interposto por
F-LED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Maria Lúcia Prati, no mandado de segurança de n.o 1003062-89.2023.8.11.0051, impetrado pela parte agravante em face do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
,

cujo trâmite ocorre na 2a Vara de Campo Verde, MT, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos (ID. 1260005753 – processo n.o 1003062-89.2023.8.11.0051):

“
Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
F-LED INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra ato do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT
, já devidamente qualificados nos autos, sob o argumento de violação ao direito líquido e certo.

Aduz, em síntese, ter firmado contrato administrativo com o Município para o fornecimento de materiais elétricos após ser vencedora do pregão no 54/2022, contudo, por enfrentar problemas com os fornecedores e fabricantes, parte dos materiais não foram entregues, ao que foi notificada por inexecução do contrato.

Relata que não obstante as justificativas apresentadas, a municipalidade procedeu ao cancelamento da ata de registro de preços e instaurou procedimento administrativo que culminou na aplicação de penalidades em seu desfavor, o que reputa indevido.

Nesse contexto, asseverando ter sido violado direito líquido e certo, postula a concessão da medida liminar para
“garantir a CAUTELAR E IMEDIATA SUSPENSÃO da sanção de Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 01 (um) ano, bem como da multa aplicada no valor de R$ 5.968,49
”.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o mandado de segurança é meio processual adequado, para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5o, LXIX, da Constituição da República).

Logo, ao utilizar-se do
writ
, o impetrante há de demonstrar, mediante prova pré-constituída, com precisão e clareza, qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que cesse a ofensa ao direito subjetivo do impetrante. Por tais motivos, só o titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio.

Neste prisma, para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação da existência dos requisitos legais, quais sejam: a ofensa ao direito líquido e certo, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora.

In casu
, extrai-se dos autos que a insurgência em que se sustenta a ação mandamental subsume-se aos critérios adotados pela Administração após constatada a inadimplência da parte impetrante para com o contrato administrativo ajustado com o Município.

Partindo desse pressuposto, e sendo os atos administrativos revestidos de presunção de legitimidade, à parte impetrante cabia o ônus de apresentar elementos assazes que dessem robustez a asseverada incorreção da conduta administrativa.

Todavia, em que pese a necessidade do
mandamus
ser instruído com prova pré-constituída dos fatos alegados, infere-se que o impetrante não logrou êxito em dar verossimilhança à sua alegação, notadamente porque, a toda evidência, a comprovação de suas alegações exige a dilação probatória, o que não se admite em sede desta via estreita.

Logo, à míngua da existência de prova pré-constituída dos fatos ventiladas em sede da presente ação mandamental e, por conseguinte, ausente a probabilidade do direito invocado, é evidente o óbice ao deferimento da medida liminar pleiteada.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima,
INDEFIRO
o pedido de liminar, uma vez que não preenchidos os pressupostos necessários.

NOTIFIQUE-SE
a autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender necessárias, em 10 (dez) dias, na forma do artigo 7.o, inciso I, da Lei 12.016/2009.

Prestadas as informações,
CONCEDA-SE
vista dos autos ao Ministério Público (art. 12, LMS).

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2023.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, ter firmado contrato administrativo com o Município para o fornecimento de materiais elétricos, após ser vencedora do pregão n.o 54/2022, contudo, por enfrentar problemas com os fornecedores e fabricantes, parte dos materiais não foram entregues, ao que foi notificada por inexecução do contrato.

Relata que, não obstante as justificativas apresentadas, a municipalidade procedeu ao cancelamento da ata de registro de preços e instaurou procedimento administrativo que culminou na aplicação de penalidades em seu desfavor, o que reputa indevido.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

a) Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e recebido, concedendo a este a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, no sentido de se determinar a suspensão cautelar e imediata das penalidades de multa e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 01 (um) ano, sob pena de se causar à parte lesão grave e de difícil reparação, e ante a verossimilhança da alegação da agravante;

b) A procedência do pedido, para que o Agravo de Instrumento seja provido em todos os seus termos, com reforma da decisão agravada, deferindo-se a medida liminar pleiteada;

c) A intimação dos agravados para, em querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso nos termos e no prazo legal.

Em atendimento ao disposto no artigo 1.017, § 5o, do CPC, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

Isto posto, Pede deferimento (...)”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão lançada no ID. 180046163.

A parte apelada, intimada, não apresentou contrarrazões (ID. 188263175).

A Procuradoria-geral de Justiça, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso (ID. 193099173
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”
interposto por
F-LED INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA,
contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Maria Lúcia Prati
, no mandado de segurança de n.o 1003062-89.2023.8.11.0051, impetrado pela parte agravante em face do
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
,

cujo trâmite ocorre na 2a Vara de Campo Verde, MT, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
”, contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Campo Verde, MT,
no qual o impetrante pugna pelo deferimento do pedido liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos e as penalidades contidas na decisão que aplicou em seu desfavor sanção de multa e de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de 01 (um) ano.

O juízo
a quo
indeferiu a liminar vindicada, decisão contra a qual a parte impetrante, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, por meio do mandado de segurança, procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX. Confira-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”,
pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Entretanto, para o deferimento de medida liminar que visa à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida, caso concedida somente ao final,
in verbis:

“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;

II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;

III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

§ 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

§ 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença.

§ 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento.

§ 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”. (grifo nosso)

Na hipótese, a relevância do fundamento aventado e a probabilidade do direito, ao menos nessa análise não perfunctória, é dotada de fragilidade.

Como bem ponderado pelo magistrado de origem ao indeferir o pedido liminar postulado no
mandamus
:

“
In casu
, extrai-se dos autos que a insurgência em que se sustenta a ação mandamental subsume-se aos critérios adotados pela Administração após constatada a inadimplência da parte impetrante para com o contrato administrativo ajustado com o Município.

Partindo desse pressuposto, e sendo os atos administrativos revestidos de presunção de legitimidade, à parte impetrante cabia o ônus de apresentar elementos assazes que dessem robustez a asseverada incorreção da conduta administrativa.

Todavia, em que pese a necessidade do
mandamus
ser instruído com prova pré-constituída dos fatos alegados, infere-se que o impetrante não logrou êxito em dar verossimilhança à sua alegação, notadamente porque, a toda evidência, a comprovação de suas alegações exige a dilação probatória, o que não se admite em sede desta via estreita.

Logo, à míngua da existência de prova pré-constituída dos fatos ventiladas em sede da presente ação mandamental e, por conseguinte, ausente a probabilidade do direito invocado, é evidente o óbice ao deferimento da medida liminar pleiteada”.

Ademais, mister se faz pontuar que o pedido liminar como pleiteado pela parte agravante, tem nítido caráter satisfativo, na medida em que não visa apenas o adiantamento da decisão de mérito, mas esgota claramente o objeto da ação, de maneira que a sua concessão encontra óbice no disposto no artigo 300, § 3o, do CPC.

Da mesma forma, o artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, disciplina que não é cabível, contra a Fazenda Pública, a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação,
in verbis
:

“Art. 1o Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1o Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3
o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4o Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5o Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92
”.

(N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO - PROBABILIDADE DO DIREITO E DO
FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE
E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - TUTELA PRETENDIDA, ADEMAIS, QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para o deferimento de liminar, inviável se mostro o seu deferimento.

2. Além disso, se os pedidos formulados em sede de liminar detém caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, a situação retrata violação ao artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92 e impede a sua concessão, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente da ação principal possa melhor decidir a respeito do direito vindicado
.

4. Agravo de Instrumento desprovido”.

(N.U 1004519-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base”.

(N.U 1009405-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, em juízo não exauriente, ausente a comprovação do fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final da demanda, incabível a concessão da liminar vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024